Tribunal: TJSP
Processo: 1502318-34.2020.8.26.0048
Classe: Apelação Criminal / Furto
Órgão julgador: Mens de Mello
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2023-06-12
Data de publicação: 2023-06-12

Ementa:
FURTO – materialidade – boletim de ocorrência e prova oral que indica a subtração.
FURTO – autoria – confissão em sintonia com o restante da prova coligida - de rigor a condenação.
CONSUMAÇÃO – ocorre com desapossamento - réu que empreendeu fuga na posse da carteira subtraída.
PENA – maus antecedentes - base fixada em 1/3 acima do mínimo legal – mantença - atenuante da confissão e

Ementa:

FURTO – materialidade – boletim de ocorrência e prova oral que indica a subtração.
FURTO – autoria – confissão em sintonia com o restante da prova coligida - de rigor a condenação.
CONSUMAÇÃO – ocorre com desapossamento - réu que empreendeu fuga na posse da carteira subtraída.
PENA – maus antecedentes - base fixada em 1/3 acima do mínimo legal – mantença - atenuante da confissão e agravante da reincidência – birreincidência - compensação parcial - aumento da pena em 1/6 - ausentes causas de aumento e diminuição da pena - mantença.
REGIME - fechado - mantença - maus antecedentes e reincidência - necessidade de regime mais gravoso para desestimulá-lo da senda do crime - improvimento ao apelo